Tribunal: TJMT
Processo: 1014078-12.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014078-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSILENE ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 842.928.901-10 (APELANTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), ROSILENE ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 842.928.901-10 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86, DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

1.
De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.

Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.º 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, auxílio-doença
acidentário
ou aposentadoria por invalidez, diante do não preenchimento dos requisitos previstos nos
artigos 42, 59

e
86, da Lei n.º 8.213/91.

4.

A irresignação da parte com o resultado da perícia judicial, por si só, não enseja a nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte apelante não aponta especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho.

5.

Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ROSILENE ANTUNES DOS SANTOS
, contra a sentença de ID. 206278684, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito do NAE, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos da “
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Auxílio-Doença decorrente de Acidente de Trabalho, espécie 91
”, proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
em tramite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária para reestabelecimento de auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez, proposta por
ROSILENE ANTUNES DOS SANTOS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
todos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 03/02/2006, razão pela qual recebeu auxílio-doença no período compreendido entre 06/03/2009 e 16/07/2018.

Assim, requer o restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes.

Recebida a inicial, foi deferida a assistência judiciaria gratuita, concedida a inversão do ônus da prova e determinada a produção de prova pericial.

O laudo pericial foi juntado aos autos, conforme id. 88478317.

Em contestação, o INSS defendeu a improcedência dos pedidos.

O Ministério Público, por sua vez, declinou o
múnus
ante a desnecessidade de intervenção no feito.

Intimadas as partes sobre o laudo pericial, a parte autora apresentou impugnação, enquanto a requerida ratificou os termos da contestação, requerendo a improcedência da demanda.

É a síntese do necessário.

Decido.

Como narrado, postula a parte requerente o restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em aposentadoria por invalidez, com fundamento na Lei n°. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

...

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Quanto aos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, há que ser considerado o período de carência, conforme disposição do art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.219/91:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Pois bem.

In casu,
a carência mínima legal para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez restou devidamente comprovada, através do extrato CNIS.

No tocante à incapacidade laborativa da parte autora, a prova pericial concluiu que
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”,
conforme id. 88478317– Pág. 4.

O laudo pericial também estabeleceu que a parte requerente
“Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente”.

Assim, verifica-se que o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo concluiu que o quadro clínico da parte autora está estabilizado e que não há incapacidade para a atividade habitual exercida e declarada pela própria autora.

Desta feita, uma vez que a perícia médica realizada nos presentes autos atesta a inexistência de incapacidade da parte autora para o exercício da atividade laborativa, a ação deve ser julgada improcedente.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.
1.Trata-se de pedido de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 2. O conjunto probatório indica que a incapacidade apontada no laudo médico pericial não constitui impedimento ao desenvolvimento das atividades habituais da autora (do lar). Inviável a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
3.Inversão do ônus da sucumbência. 4.Tutela antecipada revogada. Devolução dos valores recebidos a título precário (REsp nº 1401560/MT). 5.Apelação do INSS provida. (TRF-3 - Ap: 00193035820174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/03/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/05/2019).

...

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. I- A perícia médica foi devidamente realizada por Perito nomeado pelo Juízo a quo, tendo sido apresentado os pareceres técnicos. Os laudos encontram-se devidamente fundamentados e com respostas claras e objetivas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Cumpre ressaltar que o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, pode concluir pela dispensa de produção de outras provas, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC/15. II- Entre os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de auxílio-doença. III- In casu, a invalidez não ficou caracterizada na perícia judicial realizada em 6/2/17, conforme parecer técnico elaborado pelo Perito (fls. 59/64). Afirmou o esculápio encarregado do exame, que o autor de 52 anos e serviços gerais em supermercado, é portador de lombalgia, porém não incapacitante, moléstia esta controlável no momento, concluindo que o mesmo encontra-se apto para o trabalho. Em laudo complementar, o expert reafirmou integralmente o laudo pericial, esclarecendo não ter como informar "se o autor fazia ginástica laboral, sendo possível que fizesse movimentos repetitivos e a atividade exercida pode ser equiparada a concausa.". IV- Não comprovando a parte autora a alegada incapacidade para o exercício de sua atividade laborativa habitual, não há como possa ser deferida a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença, sendo anódina a discussão acerca da não exigência de carência àquele acometido das doenças previstas no art. 151 da Lei de Benefícios, ou da manutenção da qualidade de segurado nos termos do Enunciado 25 da Advocacia Geral da União. V- Matéria preliminar rejeitada. No mérito, apelação improvida. (TRF-3 - Ap: 00256991720184039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 18/03/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/04/2019)

Ademais, em que pese a impugnação da parte autora ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e declarada pela parte autora, concluindo que a parte autora não possui incapacidade ou redução na capacidade laborativa.

Por outro lado, cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito da confiança do juízo e imparcial, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

Desta forma, rejeito a impugnação da requerente, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial, tampouco em realização de nova perícia, posto que a irresignação com o resultado da perícia judicial não autoriza a realização de novos exames.

A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório contraposto à conclusão da perícia judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que de fato colocasse em dúvida as conclusões da perita nomeada pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA. 1. Em regra, o clínico geral ou médico de diferente especialidade acha-se profissionalmente habilitado para reconhecer a existência de incapacidade para o trabalho nos casos de ações previdenciárias. 2. Quando, porém, a situação fática implica a necessidade de conhecimentos especializados diante da natureza ou complexidade da doença alegada, justifica-se a designação de médico especialista, situação não configurada nos autos. (TRF4, AC 0002043-38.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, D.E. 14/11/2018).

...

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ESPECIALIDADE DO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1.A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial. 2. Considerando que a prova dos autos é no sentido de que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborais, não é devido qualquer dos benefícios pleiteados. 3. Não se pode exigir sempre a participação de especialista na área afeta a cada caso, sob pena de inviabilizar as possibilidades de perícia em cidades de menor porte. Ademais, o perito é profissional de confiança do juízo, que o escolheu e o considerou apto. Outrossim, o laudo emitido, consegue concluir satisfatoriamente sobre os quesitos formulados. 4. Majoração da verba honorária para 15%sobre o valor atualizado da causa, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC/2015. A exigibilidade de tais verbas permanecerá sobrestada até modificação favorável da situação econômica da parte autora (artigo 98, § 3º, do CPC/2015). (TRF4, Apelação Cível Nº 5000087-77.2015.404.7021, 6ª TURMA, Des. Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 19/05/2017).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal Superior, consignando as homenagens deste Magistrado.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 206278685), o qual não foi acolhido, nos seguintes termos (ID. 206278687):

“
Vistos etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos Embargos de Declaração.

Alega, em síntese, que a decisão foi omissa por não determinar a restituição dos honorários periciais adiantados pelo réu.

Nesse desiderato, requer o acolhimento dos presentes embargos, de modo a serem sanados os vícios contidas na decisão invectivada.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Desnecessária a intimação do embargado, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o mérito do
decisum
, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo como seu objeto o
esclarecimento
de obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022).

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito,
LHES NEGO PROVIMENTO
.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que é portadora de incapacidade laborativa “
devido ao
DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR DOS MEMBROS SUPERIORES
,
os quais pioram quando a mesma realiza qualquer tipo de esforço físico
”.

Narra que: “
(...)
solicitou a realização de uma nova perícia médica, com médico especialista, tendo em vista a total divergência entre os atestados médicos anexos aos autos e a conclusão do
expert
judicial, contudo, o r. juízo de primeiro grau indeferiu referido pedido, julgando o processo improcedente, o que caracteriza cerceamento de defesa
”.

Por essas razões, requer que (ID. 206278689):

“
a) declarar a nulidade do julgado por cerceamento do direito de produção de prova, determinando-se a reabertura da instrução processual, para deferir a realização de uma nova perícia, com outro expert judicial.

b) para no mérito dar provimento ao mesmo, reformando a sentença de 1º grau, para conceder a Recorrente o benefício de auxílio-doença, ou alternativamente aposentadoria por invalidez, ou auxílio-acidente, desde a data da cessação do benefício, conforme requerido na exordial.
”.

A parte apelada, apesar de intimada deixou transcorrer o prazo
in albis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 207602190).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ROSILENE ANTUNES DOS SANTOS
, contra a sentença de ID. 206278684, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito do NAE, Dr. José Mauro Nagib Jorge, em tramite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Auxílio-Doença decorrente de Acidente de Trabalho, espécie 91
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência de acidente de trabalho sofrido na data de 03.02.2006, recebeu auxílio-doença até 16.07.2018, quando a autarquia previdenciária cessou o benefício.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não há presença de incapacidade laborativa.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 206278684).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Por sua vez, o artigo 86, da Lei n.º 8.213/91 prevê o auxílio-acidente, o qual será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da incapacidade, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito reconheceu a inexistência da incapacidade ou redução da capacidade. Veja-se (ID. 206278674):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo bilateral, associado a síndrome do manguito rotador à direita, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta patologias estabilizadas, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual
.

(...)

b) Da Requerente:

1 - Em função da doença e/ou limitações de saúde, a Requerente está capacitada ou não para exercer atividades habituais de trabalho?

Resposta:
Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual
.

(...)

c) Do Requerido:

(...)

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta:
Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada
.

(...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta:
Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual
.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta:
Para a atividade laborativa habitual.

(...)”. (grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão dos benefícios pretendidos.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que a perícia médica realizada em juízo é contraditória, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

De outra parte, salienta-se que a especialidade do
expert
na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4º, inciso XII, da Lei n.º 12.842/2013, e do artigo 156, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso)
.

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024